Tribunal: TJDFT
Processo: 0057636-08.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0057636-08.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VANDERLEY BEZERRA SALDANHA DESPACHO Tendo em vista o teor das certidões de IDs 22613422 e 22637451, intime-se pessoalmente a advogada MARINA SILVA CACAO AGUIAR, OAB/DF 2133100A, no endereço indicado (Quadra 14, rua L, casa 17, Jardins Mangueiral/DF) para que promova a devolução dos autos físicos 2007.01.1.057636-7 (0057636-08.2007.807.0001) no derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Esclareço à causídica que a SUREC segue funcionando mediante agendamento, devendo a patrona verificar junto à página do TJDFT o telefone de contato para realizar a devolução do processo. Em caso de descumprimento, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para as providências que entenderem pertinentes, tendo em vista o disposto no artigo 356 do Código Penal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010